Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-42.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800138-42.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por beneficiária de pensão previdenciária, alegando descontos indevidos em sua conta corrente, sem que houvesse contratação de serviços com o banco réu. O juízo de origem julgou procedente a ação, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A autora recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 7.000,00 (sete mil reais). O banco interpôs recurso, negando a existência de contratação indevida e pleiteando a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve a contratação do serviço que originou os descontos na conta da autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova de contratação válida por parte do banco confirma a ilicitude dos descontos realizados na conta da autora.

4. Considerando o caráter lesivo da conduta do banco, o dano moral é configurado. Contudo, o valor fixado inicialmente não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado majorar a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso do banco desprovido. "Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de contratação válida autoriza a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. É cabível a indenização por danos morais quando demonstrada a ilicitude de descontos em conta de benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO e BANCO BRADESCO S.A., inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 12595096), a autora alegou que recebe benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo em uma conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco SA e narra que sofreu 27 (vinte e sete) descontos indevidos denominados “MORA CRED PESS” em sua conta, sem que ela tenha contratado ou autorizado qualquer serviço/produto.

Aduz que os descontos indevidos correspondem ao valor total de R$ 2.253,02 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e dois centavos), razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos, danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pelo banco requerido.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 12595142) julgando a ação procedente, declarando inexistente a relação jurídica referente às cobranças MORA CRED PESS mencionadas na exordial; condenando o banco a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ); condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária (INPC) contada da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ); por fim, condenou a parte ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 12595146), requerendo a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e aplicar aos danos morais e materiais, a correção monetária e juros nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões recursais nas quais o banco apelado pugnou pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária (ID. 12595158).

Por outro lado, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID.12595148), alegando que as cobranças denominadas MORA CRESS PESSOAL, decorrem da contratação de empréstimos pessoais em que houve a disponibilização e utilização dos valores através de saques no caixa eletrônico, e a “MORA” incide em decorrência da ausência de saldo para pagamento das parcelas pactuadas.

Assim, aduz o banco não existir qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual afirma que não há que se falar em restituição de valores. Logo, argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo que, em caso de condenação em restituição, esta seja na forma simples e, de forma subsidiária, pleiteou a minoração do valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais na qual a parte apelada pugnou pelo não provimento do recurso interposto pelo banco (ID. 12595153).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e aplicar aos danos morais e materiais, a correção monetária e juros nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Com relação ao pedido de majoração do valor da condenação a título de danos morais, adianto que a recorrente assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo banco réu, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco requerido é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não me parece razoável, motivo pelo qual majoro para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destaca-se que este valor não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, a apelante também requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora aos danos morais e materiais sejam em conformidade as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Ao fixar danos morais, o juízo acertadamente fixou correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e estipulou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, não tendo o que reformar na sentença neste ponto.

Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, o juízo acertadamente fixou correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e estipulou os juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, não tendo o que reformar na sentença sobre este assunto.

DA APELAÇÃO DO BANCO

Em suas razões recursais, a instituição bancária alega não existir qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação, razão pela qual afirma que não há que se falar em restituição de valores. Logo, argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo

que, em caso de condenação em restituição, esta seja na forma simples e, de forma subsidiária, pleiteou a minoração do valor indenizatório.

Não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, constato que a instituição financeira não juntou aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte autora, não demonstrando a validade da contratação durante a instrução probatória.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação do BANCO BRADESCO SA e NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO do recurso de apelação de RAIMUNDA DE NAZARE DA SILVA PINHEIRO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença apelada apenas para condenar a referida instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024